Tribunal: STF
Processo: ARE 1433494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 28,86%. PROFESSORES. UFRGS. CAUTELAR DE PROTESTO. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. LEI 8.627/93. LEI 10. 405/02. INAPLICABILIDADE DO ART. 741 DO CPC AO CASO CONCRETO. LEI POSTERIOR. MP 2.180-35/01.



    1. Transitado em julgado o título executivo em março/2000 com condenação de obrigações de fazer e de dar. Ajuizada execução da primeira em março/2003. Promovida cautelar de protesto interruptivo da prescrição da execução de dar em novembro/2005, tendo em vista que esta execução depende dos cálculos a serem aferidos naquela, de fazer. Este ato produziu na esfera jurídica dos substituídos a postergação do termo inicial da prescrição da pretensão executória ao cmprimento da obrigação de dar para momento posterior à decisão da execução ao cumprimento da obrigação de fazer. Efeitos da MCP 2005.71.00.040620-1/RS. Precedentes. Rejeitadapreliminar de prescrição arguida pela UFRGS.



    2. Transitada em julgado a decisão em março/2000, inaplicável dispositivo novo introduzido à norma processual mediante MP 2.180-35/01, qual seja o parágrafo único do art. 741 do CPC. Não incidem, assim, as compensações advindas da incidência da Lei 8.627/93 com fundamento na Súmula 672 do STF. Em síntese, a interpretação e consolidação da jurisprudência acerca do dever de compensar em sede de execução, e a aplicabilidade da interpretação jurisprudencial nova em detrimento da coisa julgada ('relativização da coisa julgada') com base no parágrafo único do art. 741 do CPC somente é cabível às decisões que se tiverem se consolidado após a vigência deste dispositivo. O caso em comento lhe é anterior. Rejeitado pedido da UFRGS.



    3. No que pertine à reestruturação da carreira com base na Lei 10.405/02, consolidado entendimento acerca da absorção do reajuste de 28,86% quando ocorrer reestruturação da carreira. Precedentes do STJ. Acolhida esta pretensão. 4. Pedido de acréscimo de novo fundamento pela UFRGS. Inovação na lide. Negado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 37, inciso X, 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente